Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020971-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 714.998.141-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ZENAIDE DE BRITO SILVA - CNPJ: 28.105.992/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SISTEMA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens da executada em ação de execução de título extrajudicial, oriunda de conversão de ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo, após tentativas infrutíferas de localização mediante sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais para autorização da utilização do sistema INFOJUD na busca de bens penhoráveis, ou se tal sistema pode ser utilizado diretamente como meio de efetivar a execução, prestigiando os princípios da efetividade e da celeridade processual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, estendendo-se o entendimento firmado para o BACENJUD como meio de prestigiar a efetividade da execução.

4. A agravante demonstrou diligência na busca de bens penhoráveis ao realizar consultas prévias junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem êxito, não se justificando a negativa de acesso ao sistema INFOJUD como óbice adicional à satisfação do crédito exequendo.

5. O princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de contribuir para a obtenção de solução justa e efetiva, sendo a negativa injustificada de diligências executivas contrária a esse princípio fundamental.

6. A efetividade da execução constitui valor constitucionalmente protegido, derivado do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e tempestiva, não podendo ser restringida indevidamente pelos meios de que dispõe o credor para satisfação de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens na execução prescinde do esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais, constituindo instrumento legítimo para efetivação do direito material do credor e garantia da razoável duração do processo”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 6º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-MT, AI 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000535-31.2021.8.11.0021, a qual indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens da executada
ZENAIDE DE BRITO SILVA.

Conforme relatado nos autos, a ação de origem foi precedida de demanda de busca e apreensão proposta em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº B90730084-5, lastreada em garantia fiduciária sobre o veículo Chevrolet Onix, branco, ano 2018/2019, placa QCH0909. A tentativa de localização do bem na via possessória mostrou-se infrutífera, o que motivou a conversão da ação em execução de título extrajudicial, em 20 de fevereiro de 2024.

Após a conversão, a cooperativa agravante iniciou a execução do crédito mediante diligências junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem obter êxito na identificação de ativos ou veículos em nome da executada. Diante da frustração dessas medidas, pleiteou a utilização do sistema INFOJUD para averiguação de dados fiscais e patrimoniais da parte devedora.

O juízo a quo indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização de bens. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Nas razões recursais, a cooperativa sustenta que a exigência de esgotamento de todas as vias de diligência antes da utilização do INFOJUD encontra-se superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais admitem a utilização direta do sistema como meio de efetivar a execução, prestigiando os princípios da efetividade e da celeridade processual. Invoca diversos precedentes para demonstrar que a exigência de diligência prévia representa entrave indevido à satisfação do crédito exequendo.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão e autorizado o uso do sistema INFOJUD, viabilizando a localização de bens da executada e a consequente penhora.

A tutela recursal foi deferida no Id. 297823397.

Não foram apresentadas contraminuta de acordo com a certidão de decurso de prazo de Id. 303668859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
recurso agravo
de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000535-31.2021.8.11.0021, a qual indeferiu o pedido de realização de consulta via sistema INFOJUD para localização de bens da executada
ZENAIDE DE BRITO SILVA.

Depreende-se que o agravante ajuizou ação de execução, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário nº B90730084-5
.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de utilização do sistema INFOJUD para localização de bens da executada, sem que se exija o prévio esgotamento de todas as diligências possíveis para esse fim.

Conforme se depreende dos autos, a agravante ajuizou inicialmente ação de busca e apreensão, fundamentada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo. Frustrada a localização do bem, houve a conversão da demanda em execução de título extrajudicial, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 911/69.

Após a conversão, a exequente, ora agravante, diligenciou mediante consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não logrando êxito na identificação de ativos financeiros ou veículos em nome da executada. Diante desse cenário, requereu a utilização do sistema INFOJUD para obtenção de informações fiscais que pudessem indicar a existência de patrimônio penhorável.

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado. O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela a intenção legislativa de assegurar que todos os credores possam exercer plenamente seus direitos de persecução patrimonial, sem que restrições anteriores impeçam a busca pela satisfação de seus créditos.

O magistrado de primeiro grau, todavia, indeferiu o pedido, argumentando que a agravante não teria demonstrado o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens, posição mantida mesmo após a oposição de embargos declaratórios.

Examino, portanto, se tal exigência encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na atual compreensão jurisprudencial sobre o tema.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais de Justiça Estaduais
é firme no sentido de que
não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais
para utilização de mecanismos como
INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD
, desde que objetivem
a efetividade da execução
.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

Cumpre destacar que, no caso em apreço, a agravante já realizou diligências junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito, o que demonstra sua diligência na busca de bens penhoráveis. A negativa de acesso ao sistema INFOJUD, nesse contexto, representa verdadeiro óbice à satisfação do crédito exequendo, em flagrante contrariedade aos princípios que regem o processo executivo.

A cooperação processual, princípio basilar consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de contribuir para a obtenção de solução justa e efetiva para o litígio. A negativa injustificada de diligências executivas por parte do juízo contradiz esse princípio fundamental, criando obstáculos desnecessários ao exercício do direito de ação e à busca pela satisfação do crédito.

A efetividade da execução constitui valor constitucionalmente protegido, derivado do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e tempestiva. Impedir a penhora de bens disponíveis, ainda que onerados por outras constrições, equivale a restringir indevidamente os meios de que dispõe o credor para ver satisfeito seu direito, desestimulando o exercício legítimo da ação executiva.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave prejuízo ao direito do exequente, que se veria privado de utilizar meio adequado e eficaz para a satisfação de seu crédito, contrariando os objetivos fundamentais do processo executivo e os princípios constitucionais que o informam.

N
esse cenário, analisando os elementos contidos nos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presente a
probabilidade do direito invocado pelo Agravante
, que fundamenta seu pleito na localização de bens mediante os sistemas disponíveis do Poder judiciário para agilizar e simplificar a busca de bens aptos para satisfazer a obrigação de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Também se encontra presente o
periculum in mora
, uma vez que o indeferimento da penhora poderá acarretar a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis.

Tal cenário causaria
dano grave e de difícil reparação ao credor
, que tenta, há longo tempo, a satisfação do seu crédito líquido, certo e exigível.

Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, constato, por ora, a probabilidade de direito afirmado pelo agravante.

Por derradeiro, impende salientar que a pesquisa via INFOJUD não constitui medida excessiva ou desproporcional, mas instrumento legítimo para a efetivação do direito material do credor, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão agravada merece reforma, para autorizar a utilização do sistema INFOJUD, possibilitando a localização de bens da executada e viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
determinando que o juízo a quo proceda à consulta via sistema INFOJUD, com vistas à localização de bens da executada
ZENAIDE DE BRITO SILVA
, prosseguindo-se a execução nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025